Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716173-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO BALTAZAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, BANCO J. SAFRA S/A, contra decisão que, rejeitando embargos declaratórios, manteve incólume a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão (autos no 0705372-93.2019.8.07.0019), a qual deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, mas vedou a retirada do bem do Distrito Federal sem autorização do juízo, bem como determinou que o prazo para oferecimento da contestação se iniciará da juntada aos autos do mandado citatório cumprido. Alega o autor agravante que a decisão negou vigência ao artigo 3o, parágrafo 1o, do Decreto Lei 911/69, o qual dispõe que, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse do veículo nas mãos do credor. Sustenta que o prazo de 5 dias para purgação da mora é contado a partir da execução da liminar, de modo que o prazo para apresentação da contestação também deve começar a contar da execução da medida liminar, e não da juntada aos autos do mandado de citação. Afirma que a determinação de que o bem permaneça no Distrito Federal, sem fixação de limite temporal, acarretará prejuízos ao credor, pois, além de não ter seu crédito satisfeito, ainda suportará as despesas de estadia do veículo e de depreciação do bem. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para estabelecer o início da contagem do prazo para purga da mora e para contestação a partir da execução da liminar, bem como para decotar da decisão a ordem de permanência do veículo dentro dos limites territoriais do Distrito Federal até autorização do juízo. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma a decisão, confirmando-se a tutela antecipada. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o autor agravante não logrou demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal pretendida. Com efeito, o autor agravante não comprovou existir necessidade urgente de remover imediatamente o bem para local diverso do Distrito Federal sob pena de risco de dano, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de potencial depreciação ou deterioração do veículo. Outrossim, a medida pretendida, se efetivada, provocará a expropriação do bem, o que dificultará eventual necessidade de reversão, ocasionando prejuízo, inclusive, para o próprio credor. Por fim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, não se vislumbra perigo de dano em se aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, que é o juízo natural. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, ante a ausência de citação na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora